Tribunal: TJSP
Processo: 0020814-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida em ação cominatória visando à exclusão de vídeo em plataforma digital, cumulada com os pedidos de indenização por danos materiais e morais – Extinção diante da inexigibilidade da obrigação – Descabimento.

Discussão restrita ao dever do executado de pagamento de multa cominatória – Matéria possível de conhecimento de ofício, art. 537, § 1.o, do Código de

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida em ação cominatória visando à exclusão de vídeo em plataforma digital, cumulada com os pedidos de indenização por danos materiais e morais – Extinção diante da inexigibilidade da obrigação – Descabimento.

Discussão restrita ao dever do executado de pagamento de multa cominatória – Matéria possível de conhecimento de ofício, art. 537, § 1.o, do Código de Processo Civil – Cabimento da apresentação da exceção de pré-executividade – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Liminar deferida na vigência do Código de Processo Civil de 1.973 – Executado intimado por correio – Insuficiência desta intimação – Inteligência da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça – Consideração da data em que o executado peticionou informando ciência da decisão, a qual coincidiu com o dia da juntada nos autos do aviso de recebimento – Interposição de agravo de instrumento, com a obtenção de efeito suspensivo – Incontroverso descumprimento da liminar por 3 (três) dias – Posterior desprovimento do recurso.

Julgamento de improcedência da ação principal, com a revogação da liminar – Recebimento da apelação no efeito suspensivo – Retorno dos efeitos da liminar até o julgamento do recurso de apelação, ao qual foi dado provimento – Subsistência do dever de cumprimento da liminar – Adimplemento extemporâneo comprovado – Prosseguimento da execução mediante apresentação de nova planilha com o cálculo dos dias de descumprimento – Necessidade de intimação pessoal do devedor quando da apuração do quanto devido a título de astreintes – Recurso provido, em parte.